Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011867-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula Hipotecária, Sustação/Alteração de Leilão, Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MIRIAM BALDUINO DE ANDRADE VIANA - CPF: 913.618.421-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), JEFFERSON MARCIO VIANA - CPF: 593.551.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON SANDER PRATA - CPF: 857.110.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011867-24.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO – IMÓVEL PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – DOCUMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Defere-se a concessão da tutela cautelar de urgência para suspensão do leilão do imóvel objeto de penhora no bojo da ação de execução, se os documentos apresentados evidenciam se tratar de único imóvel da residência familiar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011867-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRIAM BALDUINO DE ANDRADE VIANA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Miriam Balduino de Andrade Viana
, de decisão que nos Embargos de Terceiros movidos contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT,
indeferiu a tutela de urgência para afastar a proteção sobre o bem de família e determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel registrado sob matrícula n. 810 do RGI da comarca de Porto Esperidião/MT, tirado no bojo da Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário (Proc. 1001364-33.2016.8.11.0006).

Explica que na execução embargada, a dívida foi contraída por Judson Sander, sem nenhum proveito para a família, de sorte que não pode ser fruto de relativização de bem de família.

Realça que o imóvel se encontra hipotecado para pagamento de outras dívidas contraídas por sua empresa e de seu esposo, que se encontra falida.

Aduz que o Juízo se equivoca ao entender que havia sido informada da penhora e avaliação do imóvel. Complementa que a decisão impugnada nada dispõe acerca do valor do imóvel, o que onera excessivamente o bem de família.

Sustenta que o imóvel tem o fim de proporcionar a subsistência da família por meio do aluguel do salão comercial.

Requer a concessão do efeito ativo, a fim de determinar a suspensão da penhora e leilão agendado para o dia 21/06. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de declarar a impenhorabilidade do bem penhorado.

Tutela cautelar indeferida. (id 132360198)

Agravo Interno. (id 135441167)

Contraminuta (id 135609664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011867-24.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão da penhora e realização de leilão de bem de família, tirado no bojo da Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário (Proc. 1001364-33.2016.8.11.0006).

De acordo com a agravante, então embargante de terceiro, a cooperativa credora ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001364-33.2016.8.11.0006, em face de Judson Sander Prata e Jefferson Marcio Viana, na qualidade de avalistas da empresa Prata & Cia Ltda., lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. B51131152-2.

Noticia que é casada com o executado Jefferson Marcio Viana e que no bojo da execução foi penhorado o imóvel com matrícula n. 810, do CRI da comarca de Porto Esperidião, bem que se encontra registrado em nome do casal e é utilizado como residência da família e salão comercial, portanto, caracterizado como bem de família.

A controvérsia está em saber se presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência a fim de determinar a suspensão do leilão do imóvel, procedimento em trâmite no bojo da execução, com a manutenção da posse em favor da embargante.

Pois bem. No caso em exame, a agravante pretende a suspensão da penhora e do leilão do imóvel penhorado no bojo da Ação de Execução n. 1001364-33.2016.8.11.0006, sob o argumento principal de se tratar de bem de família, bem assim, de que não fora intimada da penhora e avaliação do bem.

Com efeito, verifica-se que tanto a parte executada, Jefferson Marcio Viana e a ora agravante, sua esposa, tiveram ciência da carta precatória e da avaliação realizada no imóvel objeto de penhora, como consta no Auto de Avaliação.

De outra via, ao que se evidencia dos documentos juntados, a execução da qual o esposo da embargante é avalista está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, na qual não consta o bem como garantia hipotecária.

Verdade que a embargante anuiu naquela cédula, mas tal fato não tem o condão de ostentar a oferta do imóvel em garantia hipotecária.

Chama-se atenção, também, que a embargante apresenta fotos do imóvel em que se pode verificar se tratar de residência, local, inclusive, onde se deu a citação do seu esposo nos autos da execução.

Soma-se a Certidão cartorária que indica ser o único bem imóvel em nome do casal.

Desta feita, num exame próprio da tutela cautelar postulada, há fortes indícios de se tratar de bem de família, o que autoriza a concessão da tutela cautelar de urgência a fim de suspender o leilão do imóvel até que se possam ter maiores elementos quanto à alegada impenhorabilidade, inclusive com a vinda do contraditório.

Por fim, o Agravo de Interno perdeu o objeto, com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo seu mérito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada para o fim de suspender o leilão do imóvel objeto de penhora nos autos da Ação de Execução
n. 1001364-33.2016.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022